Tribunal: TJDFT
Processo: 0703624-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SOCIEDADE COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de valores e em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Consoante entendimento dos Tribunais Superiores (Súmula 602 do STJ), o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
3 – Contrato de sociedade cooperativa habitacional. Restituição de valores a associado. De acordo com o art. 80 da Lei 5.764/1971, as despesas da cooperativa são cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços. No ano de 1993, o autor celebrou contrato de sociedade cooperativa para fins de aquisição de unidade habitacional. Ao receber seu imóvel, no ano de 2006, no momento da escritura pública, foi-lhe exigido o pagamento do valor de R$ 5.366,74, a título de “quitação do Canteiro Central”, cobrança que, em momento posterior, foi determinada sua restituição aos associados que efetuaram o pagamento, conforme reconhecido em Ata de Assembleia Extraordinária (ID 38495377). Em análise aos documentos juntados na petição inicial, verifica-se que o réu posterga, durante anos, a restituição dos valores ao autor. A disposição no sentido de que os valores seriam restituídos apenas após a conclusão do edifício Sebastian Bach 12-B é abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV do CDC). Tal previsão foi elaborada à época em que a conclusão da obra do edifício estava prevista para o ano de 2008, conforme e-mail encaminhado ao autor (ID 38495378), momento em que deveria ocorrer a restituição dos valores, o que não aconteceu até os dias atuais. Quanto ao argumento de que não seria possível efetuar a restituição em razão de haver processo judicial em desfavor da cooperativa e que poderia resultar em débitos, destaca-se que eventuais prejuízos da Sociedade Cooperativa devem ser cobertos pelo Fundo de Reserva ou se insuficiente, rateado entre os associados (art. 89 da Lei 5.764/1971). Assim, não é possível que um débito, que sequer se tornou exigível, seja obstáculo à restituição de valores ao autor, notadamente porque eventuais despesas da cooperativa devem ser suportadas por todos os associados, e não apenas pelo requerente. Assim, não há fundamento para impedir a restituição dos valores ao autor.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A falha na prestação do serviço caracterizada pela demora em restituir valores ao autor, apesar de causar aborrecimentos, não é causa que, por si só, viola os direitos da personalidade. Incabível, portanto, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W